Tribunal: STF
Processo: AI 797231
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NÃO PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE AO CARGO EM COMISSÃO EXERCIDO. LEI ESTADUAL N. 6.123/68, ARTIGO 80, I. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 169, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA.  


1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. (Súmula 280 do STF).  




2. In casu, o cabimento da gratificação pelo exercício de cargo em comissão foi solucionado à luz da Lei Estadual nº 6.123/68 não desafiando o acórdão, recurso extraordinário. 




3. Precedentes: AI 775.781-AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 02/12/2010; RE 597.899-AgR, Relatora: Min. Cármen Lúcia, DJe 18/09/2009; AI 607.497-AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, DJ 09/03/2007; RE 598.004-AgR, Relator: Min. Joaquim Barbosa, DJe 12/11/2010 AI 474.884-AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 10/03/2006). 




4. Agravo regimental desprovido